Tribunal: TJMT
Processo: 1016262-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016262-30.2020.8.11.0000
Impetrante: Bruna Adryellen Padilha Ferreira
Paciente: Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ezequiel Padilha de Souza Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente na data de 20.7.2020, após representação da autoridade policial, em razão da suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e organização criminosa.
Aduz, em síntese, que inexistem elementos mínimos no tocante à autoria, o que torna inepta a denúncia, e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se suficiente a imposição de cautelares alternativas, mormente em razão da excepcionalidade da prisão, conforme Recomendação n. 62 do CNJ, pelo risco de contágio da Covid-19 no interior dos estabelecimentos prisionais, bem ainda pelo quadro de saúde do pretenso beneficiário, que apresenta “degeneração da coluna” e faz uso de morfina.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva do paciente, ou a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Juntou documentos.
É o relatório.
No caso, não ficou demonstrada, de plano, a plausibilidade das teses ventiladas na inicial, a autorizar, neste juízo de cognição sumária, a concessão da ordem.
Sobre a possibilidade de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, constata-se a inviabilidade de exame, uma vez que a referida peça nem sequer foi juntada nos autos.
Por outro lado, aparentemente a decisão objurgada apontou, com base em elementos extraídos dos autos, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que, por ora, recaem sobre a pessoa do pretenso beneficiário, o qual teria sido apontado pela vítima como o autor dos disparos, um deles, que atingiu de raspão a sua cabeça.
Também houve referência ao receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que ostenta condenação anterior, “diante da gravidade concreta dos fatos imputados, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado, já que, segundo consta, os crimes teriam sido praticados em obediência à ordem de punição, conhecida como “salve”, supostamente emanada de fação criminosa, que age, inclusive, como “Estado paralelo”, decidindo quem vive ou morre” – Id 52987475.
Por derradeiro, o suposto quadro de saúde debilitado do paciente que, em tese, permitiria a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares alternativas, aparentemente não foi submetido à apreciação no 1o grau, razão pela qual sua análise de forma originária por esta Corte configuraria inadmissível supressão de instância.
Não bastassem esses fatos, a motivação que ampara o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator